Tribunal: TJBA
Processo: 0359710-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0359710-06.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEBORA CARLA MEDINA MAIA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, KATIA VALERIA MATOS UCHOA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS APLICADA APENAS UM POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou a liminar concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (ii) verificar a existência de cumulação ilegal de encargos moratórios; (iii) determinar se há vício de consentimento ou cláusulas abusivas no contrato; (v) examinar a possibilidade de repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça permanece válida na fase recursal, não havendo prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. O STJ firmou orientação no sentido de que, para haver abusividade, a taxa pactuada deve corresponder a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa de mercado, o que vem sendo adotado por esta e outras Cortes. Portanto, não se percebe a abusividade alegada, haja vista que a taxa de juros aplicada se encontra apenas um pouco acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 5. O custo efetivo total (CET) da operação não excede os limites legais ou convencionais e não há indício de encargos ocultos ou falta de transparência contratual. 6. A alegada cumulação de encargos moratórios não se confirmou, inexistindo previsão ou cobrança simultânea de multa, juros de mora e comissão de permanência de forma incompatível com a jurisprudência do STJ. 7. Não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, coação, dolo ou ausência de clareza contratual. O contrato, ainda que de adesão, apresenta informações acessíveis e compreensíveis. 8. Inexistindo abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais, é incabível a repetição do indébito. 9. A discussão contratual não impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, desde que caracterizada a mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros aplicada se encontra apenas um pouco acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2. A mera alegação de encargos abusivos exige prova concreta da sua cobrança indevida ou da cumulação irregular. 3. A ausência de vício de consentimento, informação inadequada ou desproporcionalidade nas cláusulas impede a revisão contratual. 4. Não há repetição do indébito quando a cobrança se dá com base em cláusulas válidas e pactuadas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0359710-06.2013.8.05.0001, em que figura como apelante DEBORA CARLA MEDINA MAIA e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.